Tribunal: TJDFT
Processo: 0748272-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. A Defesa pretende a redução da pena aplicada, com o afastamento da valoração negativa da conduta social do réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a possibilidade de valorar negativamente a conduta social do réu que comete crime enquanto em cumprimento de pena por crime anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cometimento do crime enquanto o indivíduo encontra-se em cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. Cabe registrar que a valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 155, caput, 71, 33, § 2o, alíneas b e c, e 44, todos do Código Penal.